Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS RECIPROCAMENTE POR APLICATIVO DE WHATSAPP. RELATO DE RELAÇÃO PRETÉRITA CONTURBADA. DISCUSSÃO SOBRE COMO A FILHA DEVERIA SER TRANSPORTADA DENTRO DO CARRO. DISCUSSÃO QUE CONTINUOU NO WHATSAPP. ÂNIMO PROVOCATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em breve súmula, a autora relata ter mantido relacionamento amoroso junto ao requerido, tendo como fruto do relacionamento a criança E.F.D.O., com dois anos e nove meses. Assevera que sempre as discussões entre as partes eram agressivas, porém no dia 26/07/24 reclamou com o requerido, já na porta de sua casa, pois observou que sua filha estava no banco de trás sem a cadeirinha, item obrigatório para o transporte da criança. Aduz que enviou mensagem ao réu questionando a conduta imprudente de levar sua filha e sem cinto de segurança, ocasião em que o requerido enviou mensagens de palavrão, tais como: "desgraçada, demônio, louca, perturbada", além de ter ameaçado a vida da autora, ao registrar que "você vai ver o que vai acontecer com você, não me tira de tempo porque senão minha filha vai crescer sem mãe, toma cuidado, você vai me pagar". Relata que o fato foi registrado, com imposição de algumas das medidas protetivas da Lei 11.343/06. Ao final requereu reparação pelos danos morais vivenciados. Em contestação, o requerido delineia sobre a sequência de ações apontadas pela própria requerente, quais sejam, que no momento em que sua filha foi entregue, a discussão sobre a cadeirinha havia se encerrado, acrescentando que encaminhar mensagens para o réu se limitou ao bojo de provocá-lo e persegui-lo. Ressalta que apenas reagiu às palavras intolerantes da autora, verdadeira responsável por tudo que aconteceu.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC) – ID no 64416708 a 64416861. Contrarrazões apresentadas (ID no 64416866).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 186: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". E segundo o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, é assegurada a indenização por dano moral, decorrente da violação aos direitos da personalidade, tais como a honra e a imagem. Aliás, é pacífica a jurisprudência de que não é toda ofensa ou xingamento que culmina na violação de direitos da personalidade dos envolvidos e na caracterização do dano moral indenizável.
5. Lendo na íntegra as mensagens trocadas entre as partes, restou evidente que ambos não se toleram e que pequenas desavenças terminam em baixaria, no termo chulo da palavra. A recorrente provoca o recorrido em diversas ocasiões, tais como: “e desse jeito que tu fala que o povo gosta da minha filha, a véia atrás prefere o celular do que colocar minha filha no colo (ID no 64416689 pg. 02)”; “Você não merece nem o meu respeito (ID no64416689, pg. 04)”; “você não tem responsabilidade nem com minha filha (ID no 64416689, pg. 04); recorrido: “não quero que minha filha puxe pra vc não Deus é mais (ID no 64416689, pg. 10)”, recorrente respondendo “Sou louca mesmo, para vc eu sou louca” e “santinho do pau oco” (64416689, pg. 10). O nível de animosidade entre as partes causa perplexidade. No caso em apreço, verifica-se ter havido nítida "violação de normas de convivência social harmoniosa" (Acórdão 1186928, 07437428720188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019).
6. Ou seja, as partes possuem uma infante, com cerca de três anos de idade e, através de mensagens de aplicativo de conversa, trocam ofensas e se rebaixam com o uso de palavras chulas e lamentáveis. Registre-se que causou estranheza a parte recorrente ter continuado a discussão sobre a cadeirinha quando esta teve início no carro.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.